Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702615-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO CHAVES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob o fundamento de ausência de risco imediato e irreversível à subsistência do autor, bem como da vedação à concessão de liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública. O agravante informou ter apresentado requerimento administrativo prévio e expresso, o qual foi indeferido. Alegou que a demora na prestação jurisdicional acarreta perigo de dano existencial, uma vez que possui 68 anos de idade, é portador de doença cardíaca grave e sofre não apenas com o ônus financeiro, mas também com a angústia da espera, que, em sua condição, pode significar a própria frustração do direito em vida. Defendeu a plena reversibilidade da medida, pois a Fazenda Pública poderá cobrar retroativamente os valores em caso de improcedência do pedido. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, pleiteou o provimento do recurso. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. O agravante, servidor público aposentado do Distrito Federal, postulou em sede liminar a suspensão dos descontos de imposto de renda retidos na fonte sobre seus proventos, sob a alegação de ser portador de cardiopatia grave. Entretanto, o exame pericial realizado em 12/05/2025 concluiu expressamente que o agravante “não é portador(a) de doença especificada em lei, no momento” (ID 249504964 dos autos de origem). Ademais, não foi juntado aos autos qualquer relatório médico emitido pelo profissional que acompanha o agravante, capaz de demonstrar que sua enfermidade se enquadra nas hipóteses previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713. É ônus da parte comprovar, minimamente, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, não restou evidenciada a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, impondo-se a necessidade de instrução probatória adequada. Além disso, conforme consignado na decisão agravada, não houve demonstração mínima de que os rendimentos do agravante estejam seriamente comprometidos em razão exclusiva dos descontos compulsórios realizados pelo ente público, circunstância que também afasta a concessão da medida liminar requerida. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se à origem. Dispensadas informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora